Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela liminar para que a Agravante, concessionária de energia, promova o restabelecimento de energia rural na propriedade do Autor. Cominou-se multa para o descumprimento, elevada no correr do processo. Sustenta a Agravante que a Agravada mantinha instalação irregular e não pagava as contas de consumo, vindo a mudar de nome para evitar os pagamentos anteriores. Pediu reconhecimento de nulidade da decisão, tutela antecipada para reformar a decisão, elevar o prazo para cumprimento e diminuir o valor da multa. É a suma da pretensão recursal. A Agravante descreve situação que, se comprovada, certamente terá reflexo na apreciação final da lide. Diz que a Agravada, devedora de contas em atraso há longo tempo, teria solicitado alteração de titularidade para evitar o pagamento dos débitos. Além disso, conforme dito, a Agravada utilizaria irregularmente a energia conforme constatação dos empregados dela Agravante. São situações que haverão de ser apuradas no correr da lide. Para o momento processual impende considerar que a interrupção no fornecimento de energia assume aspecto principal dado os prejuízos que disto possam advir, daí que agiu com acerto o MM Juiz ao determinar o restabelecimento enquanto se instrui adequadamente o processo. A alegação de nulidade da Decisão agravada não me parece acolhível, nesta primeira visão, eis que o magistrado se referiu aos documentos anexados após a negativa da liminar, não havendo necessidade de aprofundamento de análise em fase ainda insipiente do processo. Em um ponto, entretanto, creio que a pretensão recursal deve ser provisoriamente acolhida, até pronunciamento definitivo do Colegiado. É que se trata de eletrificação em zona rural, com particularidades técnicas especiais, daí que o prazo solicitado pela Agravante é razoável. Confira-se: “Assevere-se que o magistrado singular sequer se atentou que não houve delimitação de prazo para cumprimento, sendo que, se atentarmos aos ditames do CPC, é deveras exíguo para atendimento do prazo de cumprimento da medida deferida, razão pela qual deverá este e. Tribunal de Justiça indicar prazo razoável, não inferior a 30 dias, para cumprimento.”. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela para dilatar em 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da Decisão do MM Juiz, findo o qual incidirá a multa diária fixada na Decisão agravada. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 07/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator